Tribunal: TCU
Processo: 021.610/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre possíveis irregularidades na utilização de recursos do FUNDEB para despesas previdenciárias e titularidade indevida da conta única e específica vinculada ao Fundeb no município de Castanhal/PA.

Inteiro teor:
Acórdão 61/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em conhecer da presente denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la prejudicada, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.610/2025-8 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Castanhal-PA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. remeter cópia destes autos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA), para adoção das medidas de sua alçada; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao denunciante; 1.7.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.